Tribunal: TJSP
Processo: 2158269-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prefeitura Municipal de São Paulo – Pleito liminar voltado à suspensão do vencimento e cobrança de multa pecuniária lavrada por infringência ao Decreto n. 59.298/2020 que suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços – Liminar indeferida – Irresignação – Descabimento – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prefeitura Municipal de São Paulo – Pleito liminar voltado à suspensão do vencimento e cobrança de multa pecuniária lavrada por infringência ao Decreto n. 59.298/2020 que suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços – Liminar indeferida – Irresignação – Descabimento – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC, em especial o da probabilidade do direito – Ausência de comprovação de que exerce atividade essencial (comercialização de produtos de higiene).
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158269-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELEGANS CLINICA ESTÉTICA LTDA ME, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
2
Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000
Agravante: Elegans Clínica Estética Ltda ME.
Agravado: Secretário Municipal das Subprefeituras de
São Paulo
Juiz prolator: José Eduardo Cordeiro Rocha
Voto no 36.892
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de
segurança Prefeitura Municipal de São Paulo
Pleito liminar voltado à suspensão do vencimento e
cobrança de multa pecuniária lavrada por
infringência ao Decreto n. 59.298/2020 que
suspende o atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços Liminar indeferida Irresignação
Descabimento Ausência de preenchimento dos
requisitos do art. 300 do NCPC, em especial o da
probabilidade
do
direito

Ausência
de
comprovação de que exerce atividade essencial
(comercialização de produtos de higiene).
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Elegans Clínica Estética Ltda ME. interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública
da Capital, na ação mandamental interposta em face de ato coator
praticado pelo Secretário Municipal das Subprefeituras de São Paulo,
que indeferiu pedido liminar para suspender o vencimento e a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
3
do valor de multa pecuniária aplicada pela autoridade impetrada, bem
como sua inscrição na dívida pública e abstenção da prática de qualquer
ato que embarace ou dificulte suas atividades, por entender o Juízo a
quo que as atividades exercidas pela impetrante não se enquadram
naquela classificada como essencial, mormente pelo Decreto Municipal
no 59.298/20 vedar o acesso do público ao interior do estabelecimento.
Defende a agravante que a atividade constante em contrato social
atualizado enquadra-se no Anexo Único do Decreto Municipal no
59.298/20, de modo que permitido seu funcionamento, bem como a
inexistência de norma prorrogando a suspensão das atividades previstas
no decreto municipal inicial e Decreto Municipal n. 59.335/20,
complementando razões e fundamentos pela antecipação de tutela,
invocando lesão grave e de difícil reparação. Aduz razões para a
reforma, pedindo a concessão do efeito suspensivo e o provimento do
recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 132/133).
Contraminuta (fls. 147/175).
É o relatório.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de Primeiro
Grau que, em sede de liminar, indeferiu pleito de suspensão da
exigibilidade da multa, com vencimento em 04.6.2020, com
impedimento de inscrição na dívida ativa, bem como para que o
impetrado se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a
continuidade de suas atividades.
Sustenta a agravante que o objeto social do
estabelecimento consiste na Atividade Médica Ambulatorial com
Recursos para Realização de Procedimento Cirúrgicos, ampliado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
4
também poder ofertar Procedimentos de Estética Realizados por
Médicos Devidamente Habilitados, discorrendo sobre a legislação
decorrente do estado de calamidade pública deflagrado em razão da
pandemia pelo novo coronavírus, inclusive aquelas relativas a tributos,
além do Decreto Estadual no 64.881/2020, que determinou a quarentena
no Estado de São Paulo, com restrição de atividades, e Decreto
Municipal no 59.298/2020, que suspendeu o atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comercial e de prestação de serviços
indicados.
Relata
que
em
27.4.2020
compareceram
ao
estabelecimento um Fiscal Municipal e um Agente da Polícia Civil, que
praticaram atos com abuso de autoridade, como ameaça de fechar o local
e prender aqueles que lá se encontravam, deixando o local sem exarar
qualquer documento (notificação, aviso, roteiro ou ordem de
fiscalização) acerca do ocorrido, sendo surpreendida posteriormente com
uma Notificação de Infração, enviada pelo Correio, com imposição de
multa pecuniária de R$ 9.231,65, com vencimento em 04.6.2020, por
terem entendido que a atividade realizada estaria suspensa em razão da
pandemia da Covid-19.
Alega que o art. 2o do Decreto Municipal n. 59.298/2020
estabelece que a suspensão das atividades não se aplicam as empresas
com atividades essenciais previstas em seu Anexo Único (item 21 e
21.1), como o caso da agravante e que o Decreto n. 59.335/2020
prorrogou a suspensão das atividades até o dia 22 de abril último, sendo
que a suposta infração ocorreu em 27 de abril, portanto, fora da vigência
da norma, requerendo a suspensão do vencimento e a cobrança do valor
da multa pecuniária aplicada, bem como sua inscrição na dívida ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
5
abstenção da prática de qualquer ato que embarace ou dificulte a
continuidade de sua atividade.
O recurso não merece provimento.
Na notificação às fls. 25 consta descrito como fato
constitutivo da infração e preceito legal violado: “Por manter
atendimento presencial ao público em desconformidade com o Decreto
59.298/2020 (situação de emergência/Covid-19) conforme Lei 16402 de
22/03/16 artigo 141, inciso III. Conforme Decreto 59298 de 23/03/20
artigo 6, parágrafo 2”.
Em que pese a argumentação trazida pela agravante, o
certo é que escorreita a r. decisão agravada, considerando que não há nos
autos elementos que permitam o deferimento da medida, ao menos neste
momento processual de cognição superficial, haja vista a ausência de
constatação in limine da verossimilhança (probabilidade do direito), o
que não autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, por ausência
de atendimento ao disposto no art. 300 e ss. do NCPC.
Neste sentido é o escólio do ilustre Professor José
Roberto Bedaque dos Santos ao doutrinar a respeito da tutela antecipada:
“afirmação verossímil versa fato com aparência de verdadeiro. Resulta
do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao
julgador. O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do
autor tem como parâmetro legal à prova inequívoca dos fatos que o
fundamentam. (...) Seria necessário, aqui, não apenas versão verossímil
dos fatos, mas também a existência de prova apta a revelar o elevado
grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (v. Tutela
Cautelar e Tutela Antecipada Tutelas Sumárias e de Urgência
tentativa de sistematização, Ed. Malheiros, ed. 1.998, p. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
6
Neste sentido, também, é o escólio de Theotonio Negrão
em sua obra Novo Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 47a ed. Ed. Saraiva, ao comentar o art. 300, pág. 366:
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela
definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim:
'Medida antecipatória, consequentemente, é a que contém providência
apta a assumir contornos de definitividade pela simples superveniência
da sentença que julgar procedente o pedido' (STF
Pleno: RTJ
180/453; a citação é da decisão do relator, confirmada em Plenário).”
“Probabilidade do direito. 'Não existe a verossimilhança
necessária para a concessão da tutela antecipada se a tese que dá
suporte ao pedido diverge da orientação jurisprudencial dominante'
(STJ 3a T, REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux, j. 21.10.04, DJU
29.11.04).”
Ao contrário do sustentado, o prazo previsto no artigo 1o
do Decreto no 59.298/2020, que suspende o atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, foi
prorrogado até o dia 10 de maio pelo Decreto no 59.363/2020, afastada,
portanto, a alegação de que a suposta infração ocorrera fora da vigência
da norma.
O art. 2o do Decreto 59.298/2020 dispõe que “A
suspensão a que se refere o artigo 1o deste decreto não se aplica aos
estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais
relacionadas no Anexo Único deste decreto”.
Da leitura dos itens 21 e 21.1 do Anexo Único depreende-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
7
se, com clareza, acerca da comercialização dos produtos nele inseridos,
dentre eles os de higiene.
Contudo, o Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral apresenta como Código e Descrição da Atividade Econômica
Principal: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de procedimentos cirúrgicos” e Atividades Secundárias:
“96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a
beleza” e “47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal” e da análise dos autos não consta
nenhuma comprovação dos produtos comercializados pela agravante
constarem do rol tido como atividade essencial, ao revés, a própria
agravante afirma da ampliação do objeto social, devidamente registrada
no órgão competente, para ofertar “Procedimentos de Estética
Realizados por Médicos Devidamente Habilitados”, implicando a
preponderância de atividade estética e não comercialização de produtos
de higiene.
Anote-se, ainda, que o atendimento ao público em salões
de beleza, serviços de beleza, estéticos e afins, somente foi autorizado,
desde que cumprido o protocolo sanitário do respectivo setor pela
Portaria Pref no 696, de 04 de julho de 2020, portanto, muito após a
lavratura da infração ora discutida.
Em arremate, ressalte-se que não se trata de julgamento
definitivo, mas, apenas, de análise preliminar em etapa de cognição
sumária. Reprisa-se, todas as alegações da Agravante devem ser
examinadas pelo Juízo a quo, contudo, sob o crivo do contraditório, com
a possibilidade de apresentação de resposta pelo ente público, ficando
também resguardado o direito do recorrente de produzir as provas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2158269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 36.892 JV
8
entender necessárias para elidir eventuais argumentos lançados pela
parte ex adversa.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre Magistrado
de primeiro grau que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator